Tribunal: TJBA
Processo: 8029381-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029381-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: SERGIO DANIEL FERREIRA

Advogado(s):PAULO ROBERTO CANTADOR, LUIZ ANTONIO MARSARI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO FORMAL DO CRÉDITO POR MEIO DE CERTIDÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 9 DA LEI 11.101/2005. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Produman Engenharia S.A. – em recuperação judicial, contra decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial que deferiu a habilitação do crédito trabalhista requerido por Sérgio Daniel Ferreira. A agravante sustenta a insuficiência de elementos na certidão apresentada para comprovar a origem, composição e atualização do crédito, alegando, ainda, a inclusão indevida de valores não habilitáveis e a ausência de discriminação adequada de encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a certidão apresentada pelo credor é formalmente adequada para fins de habilitação do crédito trabalhista na recuperação judicial; (ii) estabelecer se houve inclusão indevida de valores, como juros moratórios posteriores ao pedido de recuperação, contribuições previdenciárias e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de crédito apresentada preenche os requisitos exigidos pelo art. 9º da Lei nº 11.101/2005, indicando de forma expressa a origem do crédito, sua classificação como trabalhista, o valor principal e a exclusão dos juros de mora e tributos retidos na fonte, como INSS e imposto de renda.

A certidão juntada pelo credor reflete decisão trabalhista transitada em julgado e sentença líquida, sendo idônea à demonstração da existência, composição e atualização do crédito até o marco legal.

Compete ao juízo da recuperação judicial apenas aferir a regularidade formal da certidão e sua adequação às exigências legais, sem reexame do mérito da decisão proferida na Justiça do Trabalho, o que foi devidamente observado no caso, inclusive com manifestação do administrador judicial.

A alegação de ausência de discriminação de parcelas não procede, pois os autos demonstram a existência de documentação detalhada que ampara a habilitação realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A certidão de crédito trabalhista emitida com base em decisão transitada em julgado e sentença líquida atende às exigências do art. 9º da Lei nº 11.101/2005, quando discrimina o valor principal e exclui encargos não habilitáveis, como juros posteriores ao pedido de recuperação e tributos retidos na fonte.

O juízo da recuperação judicial deve se limitar à verificação da regularidade formal da documentação apresentada, não lhe cabendo reavaliar o conteúdo da decisão proferida pela Justiça do Trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.936.385, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJ-SP, AI nº 2304252-36.2023.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 11.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029381-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como AGRAVANTE PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como AGRAVADO SERGIO DANIEL FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça